Tribunal: TJES
Processo: 5012826-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012826-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIA CAROLINA DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em face de cobrança fundada em contrato de financiamento (crédito pessoal não consignado), na qual a apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios por ser superior à média de mercado, pleiteando a revisão contratual e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, por si só, configura abusividade apta a ensejar a revisão judicial do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade em contratos bancários.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui apenas referencial, não configurando limite máximo para a cobrança de juros.

A caracterização da abusividade exige demonstração concreta de onerosidade excessiva e desvantagem manifesta ao consumidor, consideradas as peculiaridades do caso, como risco da operação e condições de contratação.

A parte recorrente não comprova elementos capazes de evidenciar a abusividade da taxa pactuada, limitando-se à comparação com a média de mercado.

A taxa aplicada no contrato mostra-se apenas levemente superior à média de mercado, o que, isoladamente, não justifica a revisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade em contratos bancários.

2. A revisão judicial de juros exige prova concreta de onerosidade excessiva e desvantagem manifesta ao consumidor.

3. A taxa média de mercado constitui mero parâmetro referencial, não sendo limite máximo vinculante para a cobrança de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012826-67.2021.8.08.0024

APELANTE: NELIA CAROLINA DE SOUZA

APELADA: DACASA FINANCIERA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta por
NELIA CAROLINA DE SOUZA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCIERA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que rejeitou os embargos monitórios.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador

Jorge Henrique Valle dos Santos
deu provimento ao recurso para acolher os embargos monitórios e alterar os termos contratuais relativamente aos juros remuneratórios aplicáveis ao caso.

Pois bem.

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Acerca dos juros, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, vê-se que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é levemente superior àquela informada pelo Banco Central (140,88% a.a. e 7,60% a.m. para operações de crédito pessoal não consignado), sendo mister a sua manutenção, porquanto não cuidou a recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto já fixada a verba em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão da divergência inaugurada pelo Des. Fábio Brasil Nery, por reconhecer, no caso, a ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios. Nesse ponto, conforme bem consignado no voto divergente, "
a taxa de juros praticada pela instituição financeira é levemente superior àquela informada pelo Banco Central (140,88% a.a. e 7,60% a.m. para operações de crédito pessoal não consignado), sendo mister a sua manutenção, porquanto não cuidou a recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade
".
Assim, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho a divergência
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012826-67.2021.8.08.0024

APELANTE: NELIA CAROLINA DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO E
INVESTIMENTO

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença (id nº 14694390) que rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante.

Em razões de apelação NELIA CAROLINA DE SOUZA sustenta, tal como na origem, que a taxa de juros contratada era significativamente superior à média de mercado, devendo a sentença ser reformada para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. A matéria devolvida a este egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento (crédito pessoal não consignado) firmado entre as partes (Termo de Adesão nº 35.704301-5), especificamente se a discrepância em relação à taxa média de mercado, à luz das normas consumeristas e da distribuição do ônus probatório, configura abusividade apta a ensejar a revisão judicial do pacto.

Inicialmente, cumpre ratificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) às relações contratuais estabelecidas com instituições financeiras, matéria já pacificada pela súmula nº 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A incidência da legislação consumerista atrai um microssistema protetivo, fundado no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC) e informado por princípios como o da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6º, V, CDC), bem como a vedação de cláusulas consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV e § 1º, III, CDC).

No que tange especificamente aos juros remuneratórios em contratos bancários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabeleceu as seguintes diretrizes:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

A tal ponto, entendo válido rememorar que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de também atribuí-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do
ex adverso
.

In casu
, em acréscimo a tais considerações, necessário se faz destacar ter o juízo de origem deliberado pela inversão do ônus probatório em favor da consumidora (id nº 14694385).

Com efeito, não desconheço a orientação segundo a qual "eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Ocorre que, à míngua de informações acerca do perfil de risco do contratante, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente porquanto até mesmo a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los, quiçá quando determinada a inversão do ônus probatório -, a abusividade se materializa, devendo ser observados os índices médios apontados em sentença.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, de consequência, acolher os embargos monitórios, alterando os termos contratuais relativamente aos juros remuneratórios aplicáveis ao caso.

De consequência, inverto os ônus sucumbenciais, arbitrando a verba honorária em favor da recorrente à luz do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância, na proporção de dez por cento sobre o proveito econômico alcançado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR